Tribunal: TJMT
Processo: 1006560-97.2021.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006560-97.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ROSANA DIAS POMPEU - CPF: 776.639.181-34 (APELANTE), ADILSA MONTEIRO MOTA - CPF: 567.638.591-04 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELADO), IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: Direito do Consumidor. Ação cominatória. Contrato de cartão de crédito consignado. Conversão para empréstimo consignado comum. Repetição de indébito. Dano moral. Desprovimento do recurso.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de conversão de contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado comum e restituição simples de valores pagos indevidamente, rejeitando a repetição em dobro e a indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) houve má-fé da instituição financeira, de modo a justificar a repetição em dobro dos valores pagos indevidamente; (
ii
) as cobranças indevidas podem caracterizar dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

3. Não ficou comprovada má-fé por parte do banco, sendo devida apenas a restituição simples, conforme disposto no art. 42 do Código de Defesa do Consumidor e na Súmula 159 do STF. 4. A situação descrita não configura dano moral, uma vez que se trata de mero aborrecimento decorrente de erro contratual, não havendo violação à dignidade da apelante.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “
1. A repetição em dobro de valores indevidamente cobrados exige comprovação de má-fé do credor.
2
. O mero dissabor causado por erro contratual não gera direito à indenização por dano moral
.”

Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, art. 42; Código de Processo Civil, art. 487, I; Súmula 159 do STF.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADPF 130, Rel. Min. Ayres Britto, Plenário, j. 30.04.2009.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Rosana Dias Pompeu

contra sentença
(Id.
238051754
),
proferida nos autos
da
a
ç
ão
cominatória com pedido de danos morais e repetição de indébito
,
ajuizada por ela contra o B anco Daycoval S.A.,

que
julgou

parcialmente
procedentes os pedidos iniciais, consistente na
conversão do contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado comum, condenou a Instituição Financeira à restituição dos valores pagos indevidamente na forma simples, e fixou os honorários advocatícios em dez por cento (10%) sobre o valor
atualizado da causa, calculados na fração de oitenta
por cento (80%) para
o Banco e vinte por cento (20%) para a apelante.

Assegura que
o ato perpetrado pelo banco é uma verdadeira fraude, que “
faz um TED para a conta do consumidor e de forma
anômala/teratológica
, considera como se ele tivesse feito um saque numa conta cartão de crédito inexistente no momento da obtenção do crédito, apenas para impor-lhe taxa de juros mais elevada
”.

Afirma que não houve qualquer compra com o cartão de crédito, apenas uma transferência bancária diretamente na conta corrente como ocorre nos empréstimos consignados, o que a levou a erro pela má-fé da instituição bancária.

Assevera que os danos causados pela flagrante má-fé do banco ultrapassam o mero aborrecimento e violaram direitos de sua personalidade, razão pela qual deve ser arbitrada a indenização por danos morais.

Requer o provimento do recurso para que a sentença seja reformada em parte,
condenando
a apelada à restituição do indébito em dobro, e à indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), e ao pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência integralmente.

C
ontrarrazões
do apelado (Id. 238051764) pelo desprovimento do recurso.

O recurso é tempestivo e isento de preparo (I
d
.
23
9013678
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

E
m síntese,
a
apelante
pactuou o
contrato
de nº
52-0395933/19
,

denominado “C
artão de
C
rédito
C
onsignado
do Banco
Daycoval
”
em
15/4/2019
,
de forma
pessoal
(Id.
238051674
),
cuja relação jurídica, com o transcurso d
o tempo
passou a ser-lhe extremamente prejudicial.

Sustentou ser devida a devolução em
d
obro dos valores indevidamente pagos, com fundamento no artigo 42 do Código de Defesa do
Consumidor,
porquanto a cobrança decorreu de má-fé da Instituição Bancária, além de
ter sofrido
abalo moral em decorrência das cobranças indevidas, razão pela qual deve ser indenizada.

A sentença julgou parcialmente procedente os pedidos, nos seguintes termos, no essencial:

“
[...]
Portanto, diante da abusividade verificada, a fim de evitar maiores prejuízos à parte autora,

necessário se faz a conversão da modalidade contratada (cartão de crédito consignado) para

empréstimo pessoal consignado, tal como requerido na petição inicial.

[...]

A parte autora requer a repetição do indébito em dobro, mas não comprovou minimamente

que o banco demandado agiu com inequívoca má-fé a ponto de caracterizar conduta

indevida.

[...]

Aplica-se ao caso o disposto na Súmula 159 do STF no sentido de que: “Cobrança

excessiva, mas de boa-fé, não dá lugar às sanções do art. 1.531 do Código Civil”, de

maneira que, não havendo provas mínimas de má-fé por parte do banco demandado, a

restituição deverá se dar na forma simples, e não em dobro tal como requerido pela parte

autora.

II.
4 – DO DANO MORAL

O dano moral, considerado à luz da legislação pátria, se verifica quando violados valores que

compreendem a dignidade e personalidade humana, decorrente de lesão de caráter

extrapatrimonial consubstanciado em evento extraordinário que desborde as raias do mero

aborrecimento, impingindo ao consumidor grave sofrimento ou angústia.

Nesse particular, é importante destacar que a vida em sociedade é caracterizada por uma

infinidade de situações e dissabores
que somente são superadas mediante exercício de

tolerância e compreensão, independentemente do espectro social em que esteja inserido.

Assim, não obstante ao comportamento abusivo do banco demandado e do prejuízo

experimentado pela parte autora, entendo que a situação não caracteriza, necessariamente,

violação aos direitos da sua personalidade ou mesmo ofensa à honra subjetiva,

permanecendo, portanto, a situação, na esfera do mero aborrecimento
à
afastar, portanto, a

possibilidade de reparação, mesmo porque, sob a ótica do demandado, apenas estava

cumprindo o que fora pactuado.

[...]

Logo, não é o caso de condenação em dano moral na forma pretendida pela parte autora.

III – DO DISPOSITIVO

Diante de todo o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, com fundamento no art. 487,

inciso I, do CPC, julgo parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, nos

seguintes termos:

III.
1 – Converto o contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo

consignado comum;

III.
2 – Fixo os juros remuneratórios a serem aplicados ao referido contrato,

conforme a taxa média do Banco Central, a ser verificada na data de cada

depósito; e

III.
3 – Em relação ao valor pago a maior, a restituição deverá se dar na forma

simples, corrigida com juros de mora no percentual de 1% ao mês, a ser

computado a partir da citação, e correção monetária pelo INPC, a ser

contabilizado da data de cada pagamento realizado a maior, com abatimento de

eventual débito em aberto;

III.
4 – A apuração dos valores deverá se dar por meio de liquidação de

sentença;

III.
5 – Em sendo o caso, aplicar-se-á a compensação.

[...]

Tratando-se de acolhimento parcial dos pedidos (sucumbência recíproca), condeno as partes

ao pagamento das custas processuais, calculadas à fração de 80% sobre o valor da causa, ao

banco demandado, e 20% à parte autora, cuja cobrança, em relação a esta, fica suspensa em

razão da gratuidade da justiça anteriormente concedida.

Fixo os honorários advocatícios, no importe de 10% sobre o valor atualizado da causa,

devendo ser observados, da mesma forma, os percentuais de distribuição dos ônus

sucumbenciais acima fixados, destacando, também, que a cobrança em relação à parte autora

está suspensa.

Sem custas finais.
[...] (Id. 238051753 – fls. 15).

A controvérsia
recursal se resume ao
não acolh
imento d
os pedidos de repetição de indébito em dobro
e
à
condenação do Banco
apelado

ao pagamento de indenização por danos morais.

Após detida análise dos autos, entendo que a sentença
deve ser mantida integralmente.
Explico.

P
ara que se configure
o dever de restituição de valores indevidamente pagos, em dobro,
é imprescindível que a cobrança indevida decorra de má-fé por parte do fornecedor
, o que deve ser devidamente comprovado.

No presente caso,
a apelante não logrou êxito em comprovar
má-fé por parte do Banco
apelado.

Deveras, a
apelante contratou um serviço de crédito consignado, e as cobranças realizadas estavam de acordo com o contrato firmado entre as partes. Ainda que tenha havido eventual divergência quanto ao tipo de contrato celebrado,
em
razão de informações suficientemente claras sobre o contrato realizado,
o erro cometido não pode ser imputado exclusivamente ao banco, uma vez que o contrato foi assinado pela apelante, não havendo indícios de que tenha sido ludibriada ou compelida a assinar o acordo em condições desfavoráveis.

Além disso, não há provas nos autos de que o banco agiu de forma maliciosa ou dolosa, condição indispensável para a aplicação da penalidade de devolução em dobro
, sendo certo que
a repetição em dobro do indébito somente é devida quando comprovada a má-fé do fornecedor, o que não foi demonstrado no caso.

Nessa intelecção, foi editada a Súmula 159 do Supremo Tribunal Federal, a qual preceitua que a “
Cobrança excessiva, mas de boa-fé, não dá lugar às sanções do art. 1.531 do Código Civil
”.

Desse modo, entendo correta a sentença ao afastar a condenação à devolução em dobro dos valores.

Em relação
ao pleito de condenação ao pagamento de indenização por danos morais,
do mesmo modo, não prospera.

P
ara que se
ja
configur
ado
o dever de indenizar,
se faz
necessário que o dano extrapatrimonial esteja cabalmente comprovado e que se demonstre que a conduta do banco tenha causado sofrimento, vexame ou humilhação além dos aborrecimentos comuns do dia a dia.

N
a hipótese,
embora a apelante alegue a ocorrência de cobranças indevidas, a situação descrita nos autos não se revela apta a configurar danos morais passíveis de indenização.
Isso porque as
cobranças realizadas decorreram de um contrato de empréstimo regularmente firmado, e, conforme já mencionado, não se comprovou má-fé ou qualquer atitude abusiva por parte da instituição financeira.

Portanto, o
mero dissabor ou aborrecimento decorrente de erro contratual ou cobrança indevida não gera automaticamente o direito à indenização por dano moral
, porquanto
seria necessário
demonstrar uma
violação à dignidade da parte apelante, o que não restou
evidenciado
.

Nesse sentido
:

“[...]
3
. O contrato de cartão de crédito consignado, sem a devida informação sobre as taxas e o funcionamento, configura prática abusiva. 4. A conversão do contrato para empréstimo consignado é cabível, conforme jurisprudência consolidada, com a aplicação da taxa média de mercado. 5. A restituição dos valores descontados deve ocorrer de forma simples, na ausência de má-fé. 6. O mero dissabor causado pelo contrato não justifica dano moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação cível parcialmente provida. Tese de julgamento: “
A contratação de cartão de crédito consignado com saques via TED, sem clara informação ao consumidor, deve ser convertida em empréstimo consignado, com restituição simples de valores descontados indevidamente, sem cabimento de indenização por dano moral
.”

(
TJ/MT,
Terceira Câmara de Direito Privado
,

apelação
1001547-23.2024.8.11.0006,
relator Desembargador Carlos Alberto Alves da Rocha
,
D
je
13/10/2024)
.

“[...]
O Código Civil exige que os contratos de prestação de serviço firmados por analfabetos sejam assinados a rogo e na presença de duas testemunhas (art. 595, CC). É nulo o contrato em que a parte, sendo analfabeta, apõe sua impressão digital, não havendo, porém, quem assine a seu rogo, não suprindo o vício a presença de testemunhas.
Não havendo prova da má-fé ou erro injustificável, não é possível a aplicação do artigo 42 do CDC, fazendo surgir apenas
a
obrigação de devolver a importância recebida, indevidamente, de forma simples.

Se não demonstrados os requisitos da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral.

A luz do artigo 86, caput, do Código de Processo Civil, os ônus
da
sucumbência devem ser distribuídos proporcionalmente ao decaimento de cada parte
”
.

(
TJMT,
Terceira Câmara de Direito Privado
, apelação
1005531-26.2021.8.11.0004,
relatora Desembargadora
Antonia
Siqueira Gonçalves,
D
je
07/10/2024)

Ante o exposto, conheço
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto, mantendo a sentença proferida pelo Juízo de Primeira Instância em sua integralidade.

De resultado,
majoro os honorários fixados na Primeira Instância em 5% (cinco por cento),
na parte que cabe à apelante,
consoante o artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado o disposto no a
rti
go 98, § 3º, do mesmo Código.

É como
VOTO
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2024